Tribunal: STF
Processo: HC 254690
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 970.138/MG (e-doc. 3).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores) (e-doc. 6, p. 102-104).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo a ordem denegada (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Dizem ter sido o ingresso motivado tão somente em denúncia anônima. Alegam inexistir comprovação de autorização válida para a entrada na residência. Sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    5. Buscam, no âmbito liminar, o reconhecimento da violação de domicílio e, por conseguinte, o trancamento do inquérito policial. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, além de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “Inicialmente, sustenta o agravante a ilegalidade da busca domiciliar.



    Quando da análise da questão, o Juízo de origem consignou (fls. 128/129 – destaque nosso):



    ‘Preliminarmente, no que tange à alegação defensiva de nulidade do flagrante, entendo que ela não comporta acolhimento. Isto porque a incursão policial no local ocorreu com a autorização do autuado, conforme constou no boletim de ocorrência, tendo mudado a versão na Delegacia de Polícia quando acompanhado de advogado.



    Se não bastasse, os policiais chegaram até o autuado após a prisão de outros três agentes, um deles Cleberson, pela prática de crimes de roubo, tráfico e posse de arma de fogo, quando a vítima daquele delito informou a possível participação do autuado, uma vez que presenciou ele mostrando a sua residência e o local por onde os agentes entraram no seu imóvel para outras pessoas (APFD 5010666-42.2024.8.13.0342).



    Desta forma, não há o que se falar em nulidade da prisão em flagrante.’



    Ainda, quando do julgamento da ordem de habeas corpus, o Tribunal a quo decidiu (fl. 23 – grifo nosso):



    ‘Ab initio, ao menos nesta análise perfunctória, não vislumbro a apontada ilegalidade da prisão em flagrante do ora paciente, com devida vênia à combativa impetrante.



    Ora, como cediço, nos termos do inciso XI do art. 5º da CF, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    In casu, conforme se infere dos autos, os militares relataram que receberam uma denúncia anônima indicando que um casal havia se mudado recentemente para o mesmo endereço de um indivíduo que havia sido preso pelo cometimento, em tese, de um crime de roubo, bem como que a notícia indicava que este casal estaria comercializando entorpecentes. De posse de tais informações, os militares fizeram contato com o casal, que após cientificado, autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Durante as buscas, encontraram 9.987kg de maconha, 100g de cocaína, balança de precisão e material para embalagem das drogas.



    Vê-se, portanto, ao menos nesta via exígua do writ, que houve o consentimento dos moradores na entrada dos policiais militares, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão.’



    A Constituição Federal – CF, em seu art. 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, estabelecendo que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    Ou seja, para se verificar a legalidade da conduta dos policiais, imprescindível o (i) consentimento do morador ou, ainda, a (ii) demonstração de fundadas razões acerca do cometimento de conduta delituosa no interior do imóvel para, então, proceder-se a prisão em flagrante do autor.



    Da análise do feito, o caso se enquadra às duas previsões.



    Embora o agravante afirme, em suas razões, não ter havido consentimento do morador, vê-se que as instâncias ordinárias partiram de conclusão diversa. Conforme se infere dos autos, a equipe policial realizou a prisão de três indivíduos, os quais estariam envolvidos na prática do crime de roubo, sendo que, no momento em que encontravam-se no local onde um dos indivíduos residia, a equipe foi informada acerca da prática do narcotráfico pelos corréus, bem como a respeito da possível participação do agravante na empreitada criminosa. Ainda, consta que após manterem contato com o agravante, este autorizou a entrada em sua residência, quando então localizaram os ilícitos indicados. Segundo constou na decisão acima transcrita, os policiais foram uníssonos ao afirmar tal fato, embora tenha o agravante alterado a versão ao ser interrogado na delegacia de polícia, na presença de seu advogado.



    E, mesmo que assim não o fosse, para além da autorização do morador, consta dos autos informações especificadas acerca do delito no local, aptos a configurar contundentes indicativos que justificam a diligência policial, não havendo o que se falar em eventual ilegalidade na conduta policial.



    Para além disso, eventual reconhecimento da ilegalidade da diligência demanda maior revolvimento fático e probatório, providência esta incabível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que não houve, até o momento, encerramento da instrução processual.” (e-doc. 3, p. 3-4, grifos nossos)



 




    8. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    9. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    10. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



    11. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, o trancamento do inquérito policial não se mostra cabível. A entrada foi legítima e culminou na apreensão de substâncias entorpecentes, circunstância que, associada à denúncia anônima e aos depoimentos prestados pelas testemunhas, revela elementos indiciários suficientes da possível participação do paciente na prática dos crimes imputados na denúncia.



    13. A jurisprudência desde Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que, conforme salientado, não se verifica no caso em análise, sendo de rigor a continuidade das investigações. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    14. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Conforme dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser aplicadas quando não for cabível a decretação da prisão preventiva.



    15. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, o STJ assentou a ausência de ilegalidade da custódia nos seguintes termos:



    “Ainda, busca o agravante a aplicação de medidas cautelares diversas em substituição à prisão preventiva decretada.



    A esse respeito, o Juízo de origem, quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consignou (fl. 129/130):



    ‘Já no que se refere aos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), verificam-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Explico.



    Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante – notadamente dos depoimentos do condutor e das testemunhas –, do Boletim de Ocorrência (Id. 10348177191) e exame preliminar das drogas apreendidas (Id. 10348177203). Já a conversão do flagrante em preventiva decorre da necessidade de se garantir a ordem pública.



    Como se sabe, o tráfico ilícito de entorpecentes não só atinge a saúde pública, como também cria um ambiente propício à prática de diversos outros delitos, principalmente contra o patrimônio e a vida. De igual modo, a gravidade do delito de corrupção de menores não pode ser ignorada, pois acaba por inserir novas pessoas na criminalidade. Portanto, a gravidade já decorre dos próprios tipos.



    Consoante se extrai dos autos, durante ocorrência policial de roubo — a qual, frise-se, ocasionou na prisão de outras três pessoas —, os policiais militares receberam denúncia do tráfico exercido pelo autuado, juntamente da adolescente Sanny, na residência de Cleberson (preso na mesma data por suspeita de roubo e tráfico de drogas).



    Após se deslocaram até a residência alvo da denúncia e ter sido franqueado o acesso pelo autuado, os policiais militares lograram encontrar — dentre outras coisas — uma caixa de papelão debaixo da cama contendo 08 tabletes de maconha (massa total 9,93kg); 01 balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e embalagens comumente utilizadas para a comercialização de entorpecentes.



    Apesar de o autuado ter negado — peremptoriamente — a autoria dos delitos, os depoimentos do condutor e das testemunhas são firmes e harmônicos de como se desenvolveram os fatos, o que aliados às circunstâncias da ação e apreensão das drogas, fornecem elementos suficientes de autoria e materialidade do crime e revelam a gravidade concreta a ensejar a custódia cautelar.



    Tem-se evidente a ofensa à ordem pública concretamente afetada pela gravidade do crime de tráfico — considerada não somente em sentido abstrato inerente à tipificação, mas sobretudo por seus consideráveis impactos negativos que têm sido provocados nos municípios menores, criando um ambiente propício à prática de diversos outros delitos, principalmente contra o patrimônio e a vida —, somado ao fato de que a própria sociedade efetuou denúncias informando acerca da mercancia ilícita de entorpecentes exercida pelo autuado. Ora, se a própria sociedade buscou pela intervenção estatal na conduta criminosa do autuado – denunciado o comércio espúrio de drogas – é porque a ordem pública já restou abalada, sendo motivo mais que relevante para sustentar a prisão.



    Fosse pouco tudo isso, a prática criminosa envolveu uma adolescente, inserindo na criminalidade àquela que, em razão da idade, está na fase de formação dos valores humanos e no desenvolvimento de sua personalidade, colocando-a em uma situação de risco e vulnerabilidade.



    Malgrado o autuado seja primário, sabe-se que condições pessoais favoráveis, tal como a apontada pela Defesa, não elidem a decretação da prisão preventiva quando esta se mostrar necessária, como no caso em apreço, em que para além do envolvimento de uma adolescente, há indícios acerca da existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico, como se depreende dos elementos que evidenciam a ligação entre o autuado e Cleberson, este também preso na mesma data por roubo e tráfico de drogas.



    Entendo, portanto, estarem presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que é a única forma de garantir a ordem pública.



    Na mesma linha de raciocínio, tem-se que as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes, ante o grau de censurabilidade e gravidade da conduta praticada (envolvimento de menor na traficância e possível envolvimento em associação criminosa).’



    Ademais, extrai-se do acórdão prolatado quando do julgamento da ordem de habeas corpus (fls. 25/26):



    ‘Noutro giro, analisando o pedido pelo deferimento da liberdade provisória, vislumbro a presença de ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP – qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado –, fator que impede a pretendia concessão da ordem.



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de fls. 102/104 – ordem 02 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que o crime tratado é, com razão, digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante.



    Com efeito, as circunstâncias referidas – prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, havendo a apreensão, após o recebimento de denúncia anônima, de relevante quantidade e dupla variedade de entorpecentes (9.987kg de maconha e 100g de cocaína), além de balança de precisão e material para embalagem – denotam a maior gravidade concreta do episódio.



    Aliás, o augusto STJ tem entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.



    [...]



    Assim, atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisito do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), no presente momento, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.’



    Considerando o exposto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    Conforme se vê, a prisão foi decretada com base em elementos concretos, retirados dos autos, tendo sido considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, diante das denúncias realizadas por moradores da região apontando a ocorrência do delito, a quantidade de entorpecentes localizados e demais objetos apreendidos, além do fato de o crime apurado envolver adolescente e, ainda, o envolvimento do agravante com os autores de crime de roubo, presos na mesma ocasião. De igual modo, concluiu-se pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão à espécie, dada a gravidade das mencionadas circunstâncias.



    Destarte, compreenderam as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, que a prisão era indispensável à garantia da ordem pública, e que as medidas cautelares diversas eram insuficientes a esses propósitos.” (e-doc. 3, p. 7-10 , grifos nossos)



    16. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O contexto em que verificada a prática do crime, envolvendo, inclusive a participação de uma adolescente, sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 235.554-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.438-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos)



    17. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    18. Dessa forma, em face da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, s